Tribunal: TJES
Processo: 5000274-57.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000274-57.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A e outros
RECORRIDO: MARIA MENDES e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.
Em seu recurso, a Recorrente reafirma que inexiste ato ilícito de sua responsabilidade, de modo que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante ao arbitramento de compensação a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REPARO DE PRODUTO. GARANTIA ESTENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO.
1. A parte Recorrente insurge-se contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais), e morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. Os fatos narrados na exordial são incontroversos, uma vez que não impugnados pela própria Recorrente, restando evidenciada nos autos a falha objeto da demanda.
3. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.